Tribunal: TJBA
Processo: 8005940-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005940-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BATISTA registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS BATISTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, RENATO MOREIRA KALIL

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. DISCREPÂNCIA DE VALORES. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO. REAVALIAÇÃO POR PERITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BATISTA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., na qual se impugnou a avaliação de imóveis rurais penhorados, com pedido de nova avaliação judicial. O recurso fundamenta-se no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e objetiva o deferimento de perícia técnica ante a inconsistência do laudo elaborado por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a avaliação dos bens penhorados realizada por Oficial de Justiça apresenta elementos suficientes para se manter válida ou se, diante da discrepância entre os valores estimados e os indicados por estudo técnico municipal, deve ser deferida nova avaliação, por perito especializado, nos termos do art. 873, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não apresenta fundamentação suficiente quanto aos critérios utilizados, tampouco identifica a base comparativa que justifique o método adotado, contrariando o disposto no art. 872 do CPC.

4.

A diferença significativa entre os valores apresentados na avaliação judicial e aqueles constantes em laudo técnico oficial do Município de Boa Vista do Tupim/BA evidencia possível subavaliação dos imóveis, com variação superior a 92%, circunstância que enseja fundada dúvida quanto à correção do valor atribuído.

5.

Nos termos do art. 873, III, do CPC, fundada dúvida sobre o valor do bem constitui hipótese legal para nova avaliação judicial, especialmente quando amparada por documentação técnica que indique defasagem relevante no valor atribuído.

6.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de reavaliação em hipóteses de laudos lacônicos, inconsistentes ou baseados em critérios imprecisos, de modo a garantir a efetividade e a justeza da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação consistente na avaliação realizada por Oficial de Justiça, especialmente quanto aos critérios e bases utilizadas, autoriza a realização de nova avaliação judicial, desde que haja fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

2.

A expressiva divergência entre o valor da avaliação judicial e estudo técnico municipal configura indício de subavaliação apto a justificar perícia técnica, nos termos do art. 873, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 154, V, 872, 873, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0716587-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 31.08.2022; TJRS, AI nº 5095462-49.2024.8.21.7000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 26.07.2024; TJMG, AI nº 1.0000.21.142272-0/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 28.04.2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.019472-2/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8005940-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BATISTA e outros
,
e como agravado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA